Tribunal: STJ
Processo: 5673276-07.2022.8.09.0074
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2491444 - GO(2023/0348154-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J R C M
ADVOGADO
: RODRIGO OCTÁVIO DE LIMA CARVALHO - SP143054
AGRAVADO
: F S A M M
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: M F S A M M (MENOR)
INTERES.
: I S A M M (MENOR)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS PARADIGMAS NA PETIÇÃO. VÍCIO
SUBSTANCIAL INSANÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e
manteve o indeferimento liminar dos embargos de divergência por ausência de
comprovação do dissídio mediante a juntada, na própria petição, do inteiro teor
dos acórdãos paradigmas, nos termos do
§ 4o, do CPC e do
§
art. 1.043,
art. 266,
4o, do RISTJ, com qualificação de vício substancial insanável e inaplicabilidade do
parágrafo único, do CPC.
art. 932,
2. A controvérsia versa sobre a viabilidade dos embargos de divergência sem a
juntada, na petição do recurso, do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, alegando-
se dispensa pela disponibilidade em repositório oficial, desnecessidade de “re-
juntada” em autos eletrônicos, mitigação do rigor formal e aplicação do art. 932,
parágrafo único, do CPC para regularização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há sete questões em discussão: (i) saber se a juntada anterior dos paradigmas
nos autos dispensa a apresentação do inteiro teor na petição dos embargos de
divergência; (ii) saber se o
§ 4o, do RISTJ dispensa a juntada quando os
art. 266,
acórdãos estão disponíveis em repositório oficial; (iii) saber se é aplicável, por
analogia, o
§ 5o, do CPC aos autos eletrônicos para dispensar nova
art. 1.017,
juntada; (iv) saber se há ofensa aos princípios da razoabilidade e economia
Documento eletrônico VDA54958434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e5e9083c-7588-4295-898a-6166b3210a1c

processual pela exigência de “re-juntada”; (v) saber se os precedentes sobre vício
substancial insanável são inaplicáveis ao caso; (vi) saber se há espaço para
mitigação do rigor formal nos embargos de divergência; e (vii) saber se é cabível a
aplicação do
parágrafo único, do CPC para concessão de prazo de
art. 932,
regularização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de divergência exigem a demonstração do dissídio na própria
petição, com apresentação do inteiro teor dos paradigmas, conforme
§
art. 1.043,
4o, do CPC e
§ 4o, do RISTJ; a ausência configura vício substancial
art. 266,
insuscetível de correção posterior.
5. Não houve juntada do inteiro teor dos paradigmas; a indicação de publicação no
Diário da Justiça ou referência genérica ao site do STJ, sem link de acesso direto,
não supre a exigência.
6. A parte final do
§ 4o, do RISTJ não dispensa a juntada; impõe que a
art. 266,
comprovação se faça na petição por citação do repositório
ou
oficial/credenciado
por reprodução com indicação da fonte.
7. O
§ 5o, do CPC é próprio do agravo de instrumento e não se aplica ao
art. 1.017,
regime específico dos embargos de divergência, disciplinado pelo
§ 4o,
art. 1.043,
do CPC e pelo
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
8. A exigência é regra técnica de admissibilidade; não há excesso de formalismo
ou violação à razoabilidade.
9. O
parágrafo único, do CPC não autoriza a regularização de vício
art. 932,
substancial consistente na ausência de inteiro teor na petição dos embargos de
divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. A comprovação do dissídio jurisprudencial deve ser feita
Tese de julgamento:
na petição dos embargos de divergência, com a juntada do inteiro teor dos
paradigmas, nos termos do
§ 4o, do CPC e do
§ 4o, do RISTJ.
art. 1.043,
art. 266,
2. A indicação do Diário da Justiça ou referência genérica ao
do STJ, sem
site
link
de acesso direto, não supre a exigência. 3. O
§ 5o, do CPC não se aplica
art. 1.017,
aos embargos de divergência. 4. O
parágrafo único, do CPC não afasta
art. 932,
vício substancial consistente na falta de juntada do inteiro teor dos paradigmas”.
CPC, arts. 1.043 § 4o, 932 parágrafo único, 1.017
Dispositivos relevantes citados:
§ 5o; RISTJ,
§ 4o.
art. 266
STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp n. 1.786.880/DF,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgados em
STJ, AgRg
13/6/2023;
nos
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
EAREsp n. 2.002.287/DF,
Especial, julgados em
STJ, AgInt nos
relator
27/6/2023;
EAREsp n. 2.047.203/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
STJ,
20/6/2023;
AgInt nos
relator Ministro [não indicado], Corte
EAREsp n. 1.974.633/MG,
Documento eletrônico VDA54958434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e5e9083c-7588-4295-898a-6166b3210a1c

Especial, julgados em
STJ, AgInt nos
relator
25/10/2022;
EREsp n. 1.878.191/PE,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgados em
STJ,
30/5/2023;
AgInt nos
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
EAREsp n. 2.128.781/PR,
julgados em
STJ, AgInt nos
relatora Ministra
9/5/2023;
EAREsp n. 1.989.083/RS,
Nancy Andrighi, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt nos
9/5/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
EAREsp n. 2.025.937/RO,
julgados em
STJ, AgInt nos EDcl nos
25/4/2023;
EAREsp n. 2.039.357/DF,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgados em
STJ, AgRg nos EDcl nos
relator Ministro
18/4/2023;
EAREsp n. 2.067.269/SP,
Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgados em
STJ, AgInt nos
8/3/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção,
EAREsp n. 1.570.899/MS,
julgados em
STJ, AgInt nos
relator Ministro
8/3/2023;
EAREsp n. 1.610.769/ES,
Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl nos EDcl
27/9/2022;
no AgRg nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 15.211/PR,
Especial,
julgados
em

STJ,
AgRg
nos
EDv
nos

19/8/2020;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
EREsp n. 1.728.967/RN,
julgados em 27/11/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/03/2026
11/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54958434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e5e9083c-7588-4295-898a-6166b3210a1c

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2491444 - GO (2023/0348154-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J R C M
ADVOGADO
: RODRIGO OCTÁVIO DE LIMA CARVALHO - SP143054
AGRAVADO
: F S A M M
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: M F S A M M (MENOR)
INTERES.
: I S A M M (MENOR)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS PARADIGMAS NA PETIÇÃO. VÍCIO
SUBSTANCIAL INSANÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e
manteve o indeferimento liminar dos embargos de divergência por ausência de
comprovação do dissídio mediante a juntada, na própria petição, do inteiro teor dos
acórdãos paradigmas, nos termos do
§ 4o, do CPC e do
§ 4o, do
art. 1.043,
art. 266,
RISTJ, com qualificação de vício substancial insanável e inaplicabilidade do art. 932,
parágrafo único, do CPC.
2. A controvérsia versa sobre a viabilidade dos embargos de divergência sem a
juntada, na petição do recurso, do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, alegando-se
dispensa pela disponibilidade em repositório oficial, desnecessidade de “re-juntada”
em autos eletrônicos, mitigação do rigor formal e aplicação do
parágrafo
art. 932,
único, do CPC para regularização.

Documento eletrônico VDA52918338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:30
Código de Controle do Documento: ba3054d7-6bb9-4a55-ac8d-3a281254efe9

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há sete questões em discussão: (i) saber se a juntada anterior dos paradigmas nos
autos dispensa a apresentação do inteiro teor na petição dos embargos de
divergência; (ii) saber se o
§ 4o, do RISTJ dispensa a juntada quando os
art. 266,
acórdãos estão disponíveis em repositório oficial; (iii) saber se é aplicável, por
analogia, o
§ 5o, do CPC aos autos eletrônicos para dispensar nova
art. 1.017,
juntada; (iv) saber se há ofensa aos princípios da razoabilidade e economia
processual pela exigência de “re-juntada”; (v) saber se os precedentes sobre vício
substancial insanável são inaplicáveis ao caso; (vi) saber se há espaço para mitigação
do rigor formal nos embargos de divergência; e (vii) saber se é cabível a aplicação do
parágrafo único, do CPC para concessão de prazo de regularização.
art. 932,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de divergência exigem a demonstração do dissídio na própria
petição, com apresentação do inteiro teor dos paradigmas, conforme
§ 4o,
art. 1.043,
do CPC e
§ 4o, do RISTJ; a ausência configura vício substancial
art. 266,
insuscetível de correção posterior.
5. Não houve juntada do inteiro teor dos paradigmas; a indicação de publicação no
Diário da Justiça ou referência genérica ao site do STJ, sem link de acesso direto,
não supre a exigência.
6. A parte final do
§ 4o, do RISTJ não dispensa a juntada; impõe que a
art. 266,
comprovação se faça na petição por citação do repositório oficial/credenciado ou por
reprodução com indicação da fonte.
7. O
§ 5o, do CPC é próprio do agravo de instrumento e não se aplica ao
art. 1.017,
regime específico dos embargos de divergência, disciplinado pelo
§ 4o, do
art. 1.043,
CPC e pelo
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
8. A exigência é regra técnica de admissibilidade; não há excesso de formalismo ou
violação à razoabilidade.
9. O
parágrafo único, do CPC não autoriza a regularização de vício
art. 932,
substancial consistente na ausência de inteiro teor na petição dos embargos de
divergência.
Documento eletrônico VDA52918338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:30
Código de Controle do Documento: ba3054d7-6bb9-4a55-ac8d-3a281254efe9

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. A comprovação do dissídio jurisprudencial deve ser feita na
Tese de julgamento:
petição dos embargos de divergência, com a juntada do inteiro teor dos paradigmas,
nos termos do
§ 4o, do CPC e do
§ 4o, do RISTJ. 2. A indicação
art. 1.043,
art. 266,
do Diário da Justiça ou referência genérica ao
do STJ, sem
de acesso direto,
site
link
não supre a exigência. 3. O
§ 5o, do CPC não se aplica aos embargos de
art. 1.017,
divergência. 4. O
parágrafo único, do CPC não afasta vício substancial
art. 932,
consistente na falta de juntada do inteiro teor dos paradigmas”.
CPC, arts. 1.043 § 4o, 932 parágrafo único, 1.017 §
Dispositivos relevantes citados:
5o; RISTJ,
§ 4o.
art. 266
STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp n. 1.786.880/DF,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgados em
STJ, AgRg nos
13/6/2023;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
EAREsp n. 2.002.287/DF,
julgados em
STJ, AgInt nos
relator Ministro
27/6/2023;
EAREsp n. 2.047.203/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt nos
20/6/2023;
relator Ministro [não indicado], Corte Especial, julgados
EAREsp n. 1.974.633/MG,
em
STJ, AgInt nos
relator Ministro Paulo
25/10/2022;
EREsp n. 1.878.191/PE,
Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgados em
STJ, AgInt nos
30/5/2023;
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgados
EAREsp n. 2.128.781/PR,
em
STJ, AgInt nos
relatora Ministra Nancy
9/5/2023;
EAREsp n. 1.989.083/RS,
Andrighi,
Corte
Especial,
julgados
em

STJ,
AgInt
nos

9/5/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
EAREsp n. 2.025.937/RO,
julgados em
STJ, AgInt nos EDcl nos
relator
25/4/2023;
EAREsp n. 2.039.357/DF,
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgados em
STJ,
18/4/2023;
AgRg nos EDcl nos
relator Ministro Messod Azulay Neto,
EAREsp n. 2.067.269/SP,
Terceira Seção, julgados em
STJ, AgInt nos
8/3/2023;
EAREsp n. 1.570.899/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgados em
STJ,
8/3/2023;
AgInt nos
relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte
EAREsp n. 1.610.769/ES,
Especial, julgados em
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos
27/9/2022;
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em
EAREsp n. 15.211/PR,
STJ, AgRg nos EDv nos
relator Ministro
19/8/2020;
EREsp n. 1.728.967/RN,
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgados em 27/11/2019.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52918338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:30
Código de Controle do Documento: ba3054d7-6bb9-4a55-ac8d-3a281254efe9

Trata-se de agravo interno interposto por J. R. C. M. contra a decisão de
fls. 267-269, que rejeitou os embargos de declaração opostos à decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, mantendo o óbice de ausência de
comprovação do dissídio jurisprudencial por não terem sido apresentados, na própria
petição dos embargos de divergência, os acórdãos paradigmas em inteiro teor,
exigidos pelo
§ 4o, do Código de Processo Civil e pelo
§ 4o, do
art. 1.043,
art. 266,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, qualificando-se como vício
substancial insanável e não incidindo o
parágrafo único, do CPC.
art. 932,
Alega que os acórdãos paradigmas já estavam nos autos, juntados no
recurso especial, com indicação das folhas, sendo desnecessária “nova juntada” com
a petição dos embargos de divergência.
Sustenta que o
§ 4o, do RISTJ dispensa a apresentação dos
art. 266,
acórdãos quando disponíveis em repositório oficial, de modo que a exigência de
anexação na própria petição contraria a parte final do dispositivo.
Afirma que, por analogia, se aplica o
§ 5o, do Código de
art. 1.017,
Processo Civil aos autos eletrônicos, dispensando nova juntada de peças já acessíveis
no processo.
Aduz ofensa aos princípios da razoabilidade e economia processual,
reputando desproporcional a exigência de “re-juntada” de acórdãos já integrados ao
dossiê eletrônico.
Pontua a inaplicabilidade dos precedentes citados na decisão agravada
sobre vício substancial insanável, por tratarem de hipóteses de inexistência ou
juntada incompleta dos paradigmas, o que não ocorreria no caso, em que haveria
juntada integral em momento anterior.
Documento eletrônico VDA52918338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:30
Código de Controle do Documento: ba3054d7-6bb9-4a55-ac8d-3a281254efe9

Defende a mitigação do rigor formal nos embargos de divergência,
trazendo julgados que teriam flexibilizado a exigência formal (AgInt nos
EDcl no AgInt nos EDcl nos
EAREsp n. 1.821.054/RJ;
EAREsp n. 2.141.969/MG;
.
EREsp n. 346.094/SC)
Argumenta, subsidiariamente, a aplicação do
parágrafo único, do
art. 932,
CPC, para concessão de prazo de regularização, afastando a pecha de vício
substancial insanável.
Requer o provimento do agravo interno para determinar o regular
processamento dos embargos de divergência; subsidiariamente, pugna pela
concessão de prazo para regularização, nos termos do
parágrafo único, do
art. 932,
Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de divergência foram interpostos contra o acórdão da
Terceira Turma assim ementado (fl. 89):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVEDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA.
ADMINISTRAÇÃO.
VALORES.
GUARDA.
EXCLUSIVIDADE. IRREPETIBILIDADE. UTILIDADE. AUSÊNCIA.
1. A ação de prestação de contas tem a finalidade de declarar a existência de um
crédito ou débito entre as partes.
2. Nas obrigações alimentares, não há saldo a ser apurado em favor do
alimentante, porquanto, cumprida a obrigação, não há repetição de valores.
3. A ação de prestação de contas proposta pelo alimentante é via inadequada
para fiscalização do uso de recursos transmitidos ao alimentando por não gerar crédito
em seu favor e não representar utilidade jurídica.
Documento eletrônico VDA52918338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:30
Código de Controle do Documento: ba3054d7-6bb9-4a55-ac8d-3a281254efe9

4. O alimentante não possui interesse processual em exigir contas da detentora
da guarda da parte alimentanda porque, uma vez cumprida a obrigação, a verba não
mais compõe o seu patrimônio, remanescendo a possibilidade de discussão do
montante em juízo com ampla instrução probatória.
5. Agravo interno não provido.

Os embargos de declaração subsequentemente opostos foram rejeitados.
Foi apontada divergência com acórdãos paradigma da Terceira Turma (
e da Quarta Turma (
relativamente
REsp n. 1.814.639/RS)
REsp n. 1.911.030/PR)
à tese da viabilidade jurídica da ação de prestação de contas ajuizada pelo
alimentante para fiscalização da pensão alimentícia.
A Presidência do STJ indeferiu liminarmente os embargos de divergência
diante da inobservância dos requisitos previstos no § 4o do
do CPC,
art. 1.043
notadamente pela ausência do inteiro teor dos acórdãos paradigma indicados.
Afirmou ser insuficiente a mera referência à indicação da publicação no
do STJ. Concluiu ainda não ser aplicável ao caso o disposto no parágrafo único
site
do
da lei processual.
art. 932
Nada obstante o esforço argumentativo do agravante, suas razões não se
mostram hábeis a infirmar a consolidada jurisprudência do STJ, de que os embargos
de divergência têm característica de recurso de fundamentação vinculada, sendo
imperativo que a demonstração da divergência se faça nos exatos termos
estabelecidos pelo § 4o do
do CPC e pelo § 4o do
do RISTJ, sob
art. 1.043
art. 266
pena de se configurar vício substancial, não passível de correção após a interposição
do recurso.
Verifica-se que, no presente caso, não houve a juntada do inteiro teor dos
acórdãos paradigma.
Documento eletrônico VDA52918338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:30
Código de Controle do Documento: ba3054d7-6bb9-4a55-ac8d-3a281254efe9

É uníssono o entendimento dos órgãos do STJ incumbidos do exame de
embargos de divergência, no sentido de que o inteiro teor dos arestos paradigma
compreende a ementa, o relatório, o voto e a certidão de julgamento, bem como de
que a indicação do Diário da Justiça, físico ou eletrônico, em que publicado o
acórdão não é suficiente, já que que não contempla o inteiro teor do julgado.
Além disso, também não se considera suficiente a indicação de que os
julgados foram extraídos do
do STJ, sendo necessária a indicação do
para
site
link
acesso direto ao inteiro teor do acórdão paradigma.
Com efeito, os pontos suscitados pela agravante já foram reiteradamente
enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem mantido hígida sua
jurisprudência, como revelam seus inúmeros precedentes, entre os quais os
seguintes: AgInt nos
relator Ministro Humberto Martins,
EAREsp n. 1.786.880/DF,
Corte Especial, julgado em
DJe de
AgRg nos
13/6/2023,
22/6/2023;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
EAREsp n. 2.002.287/DF,
julgado em
DJe de
AgInt nos
relator
27/6/2023,
3/7/2023;
EAREsp n. 2.047.203/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
DJe de
20/6/2023,
AgInt nos
de minha relatoria, Corte Especial,
22/6/2023;
EAREsp n. 1.974.633/MG,
julgado em
DJe de
AgInt nos
25/10/2022,
11/11/202;
EREsp n. 1.878.191/PE,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe de
AgInt nos
relatora Ministra Laurita Vaz,
6/6/2023;
EAREsp n. 2.128.781/PR,
Corte Especial, julgado em
DJe de
AgInt nos
9/5/2023,
15/5/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
EAREsp n. 1.989.083/RS,
julgado em
DJe de
AgInt nos
9/5/2023,
12/5/2023;
EAREsp n. 2.025.937/RO,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
DJe de
25/4/2023,
AgInt nos EDcl nos
relator Ministro Mauro
2/5/2023;
EAREsp n. 2.039.357/DF,
Documento eletrônico VDA52918338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:30
Código de Controle do Documento: ba3054d7-6bb9-4a55-ac8d-3a281254efe9

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
AgRg
18/4/2023,
20/4/2023;
nos EDcl nos
relator Ministro Messod Azulay Neto,
EAREsp n. 2.067.269/SP,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
AgInt nos
8/3/2023,
22/3/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção,
EAREsp n. 1.570.899/MS,
julgado em
DJe de
AgInt nos
relator
8/3/2023,
15/3/2023;
EAREsp n. 1.610.769/ES,
Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em
DJe de
27/9/2022,
EDcl nos EDcl no AgRg nos
relator Ministro Og
3/10/2022;
EAREsp n. 15.211/PR,
Fernandes, Corte Especial, julgados em
DJe de
e AgRg nos
19/8/2020,
17/11/2020;
EDv nos EREsp n. 1.728.967/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira
Seção, julgado em
DJe de
27/11/2019,
4/12/2019.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno quanto
à suposta desnecessidade de nova juntada por já constarem os paradigmas no
processo eletrônico, não há como afastar que a comprovação do dissídio deve ser
feita na própria petição dos embargos de divergência, por uma das vias legalmente
previstas, não bastando a referência genérica à disponibilidade dos documentos em
outras peças dos autos.
Do mesmo modo, não procede a tese de dispensa da juntada com base na
parte final do
§ 4o, do RISTJ. O dispositivo exige que, “salvo se estiverem
art. 266,
disponíveis em repositório oficial de jurisprudência”, a parte comprove o dissídio
mediante a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, inclusive mídia
eletrônica, ou a reprodução do julgado com indicação da respectiva fonte. Sem a
adoção de uma dessas providências na petição dos embargos, permanece o vício de
inadmissibilidade.
Quanto à analogia com o
§ 5o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.017,
norma trata especificamente do agravo de instrumento e da dispensa de peças
Documento eletrônico VDA52918338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:30
Código de Controle do Documento: ba3054d7-6bb9-4a55-ac8d-3a281254efe9

quando os autos originários são eletrônicos, não se aplicando à regra técnica própria
dos embargos de divergência, que tem disciplina específica no
§ 4o, do
art. 1.043,
CPC e no
§ 4o, do RISTJ, ambos exigindo a demonstração do dissídio na
art. 266,
própria petição, por meios definidos. A decisão agravada bem distinguiu as
hipóteses, prevalecendo a especialidade do regime dos embargos de divergência.
No que se refere à alegação de violação à razoabilidade e de excesso de
formalismo, a Corte tem jurisprudência consolidada no sentido de que a exigência de
comprovação do dissídio é regra técnica de admissibilidade dos embargos, cujo
descumprimento impede o conhecimento do recurso, não sendo possível suprir o
vício em momento posterior, nem por embargos de declaração. Mantém-se, pois, a
conclusão quanto ao vício substancial insanável.
Por fim, não há como acolher o pedido subsidiário de prazo para
regularização, com base no
parágrafo único, do CPC, porque, como
art. 932,
assentado, a Corte Especial firmou que a ausência de juntada do inteiro teor dos
paradigmas na petição dos embargos de divergência constitui vício substancial,
insuscetível de correção posterior pela via do
parágrafo único.
art. 932,
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52918338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:30
Código de Controle do Documento: ba3054d7-6bb9-4a55-ac8d-3a281254efe9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.491.444 / GO
Número Registro: 2023/0348154-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
54716247020218090074 567327607 56732760720228090074
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : J R C M
ADVOGADO
: RODRIGO OCTÁVIO DE LIMA CARVALHO - SP143054
EMBARGADO : F S A M M
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: M F S A M M (MENOR)
INTERES.
: I S A M M (MENOR)
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J R C M
ADVOGADO : RODRIGO OCTÁVIO DE LIMA CARVALHO - SP143054
AGRAVADO
: F S A M M
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: M F S A M M (MENOR)
INTERES.
: I S A M M (MENOR)
Documento eletrônico VDA54949218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:19
Código de Controle do Documento: e2d76b81-fa51-4e73-82a6-e657b02bdd0c

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:19
Código de Controle do Documento: e2d76b81-fa51-4e73-82a6-e657b02bdd0c